Tribunal: TJMT
Processo: 1005745-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005745-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ASSISTENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
PRELIMINAR
– CARÊNCIA DA AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS –
MÉRITO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO – PRECEDENTES DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VERBA DEVIDA POR QUEM DEU CAUSA À AÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa.
In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios, contra quem o contratou, para receber pelos serviços até então prestados.

Ainda que no contrato de prestação de serviços advocatícios preveja que o pagamento dos honorários ocorrerá no final da demanda, a pretensão deduzida em juízo encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, pelo que a petição não é inepta.

Segundo precedente do STJ, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

As custas processuais e os honorários de sucumbência são devidas por àquele que deu causa a propositura da demanda, que no presente é imputável a quem deixou de pagar os honorários quando rescindiu o contrato unilateralmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005745-08.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMa Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1005745-08.2018.8.11.0041, ajuizada por
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condená-lo ao pagamento de R$17.000,00 (dezessete mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do julgamento, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) à Rodrigo Mischiatti.

Ao final, condenou o requerido/apelante ao pagamento custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o
Banco do Brasil
suscita, preliminarmente, a ausência do interesse de agir (interesse processual) por parte dos apelados, pois nenhuma irregularidade foi praticada pelo apelante até o momento, haja vista que o contrato estipulado entre as partes prevê a remuneração dos advogados somente no final da demanda.

Além disso, argui a inépcia da inicial, tendo em vista que a pretensão do apelado se baseia em contrato sobre o qual deixou de comprovar o descumprimento, uma vez que o pagamento de honorários se dá conforme as cláusulas contratuais, contra as quais não foram suscitadas quaisquer alegações de abusividade ou nulidade, que determinam todas as condições para o recebimento de honorários.

No mérito, aduz o apelado quando da celebração da avença teve oportunidade de conhecimento de todas as cláusulas e condições contratadas, bem como a forma na qual se daria o pagamento de seus honorários, qual seja, no final da demanda. Ocorre que não há notícia de julgamento da demanda, quiçá sobre o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados ao patrono do Banco do Brasil.

Afirma que o contrato firmado entre as partes é válido e foi firmado de livre e espontânea vontade, razão pela qual deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
.

Por outro lado, discorre que o juízo condenou a recorre ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, no entanto, defende que tal condenação não deve permanecer, pois não foi ela quem deu causa à propositura da demanda.

Diante disso, requer o provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença em sua integralidade. Ao final, prequestiona dispositivos da lei (Id 79105528).

As contrarrazões foram ofertadas pelo recorrido, onde sustenta que a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas (Id. 79105534).

Preparo recursal recolhido (Id. 79105531 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil
, em sede de preliminar, suscita a carência da ação, ao fundamento de que o apelado não possui interesse de agir na propositura da presente demanda de arbitramento de honorários advocatícios, pois a sua remuneração encontra devidamente estipulada no contrato, que é expresso no sentido de que tal verba apenas é possível ao final do processo.

Todavia, razão não lhe assiste, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há falar em falta de interesse processual na ação onde se busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que exista contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que a mencionada verba não fora recebida após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

De igual modo, recentemente, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (“
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO – HORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR CERTO

– ALEGAÇÃO DE DESPRESTÍGIO PROFISSIONAL – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade”
(N.U 0001862-87.2015.8.11.0037, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”.
(N.U 0000850-04.2016.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada pelo Banco do Brasil.

Da mesma forma, não prospera a aventada inépcia da inicial, pois isso ocorre apenas quando contiver qualquer dos vícios mencionados nos incisos do art. 330 do CPC, que, em síntese, podem ser considerados como obstáculos, existentes na causa de pedir ou no pedido, à defesa do réu ou à prestação jurisdicional.

Incontroverso pelos arrazoados dos autos que as partes realizaram um contrato de prestação de serviços advocatícios, do qual foi rescindido unilateralmente, do qual não houve pagamento dos honorários, ainda que prevista a forma de pagamento. Portanto, sendo o serviço prestado é devido o respetivo pagamento.

À vista disso, conclui-se que a pretensão deduzida em juízo encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, pelo que a petição não é inepta, pelo que também
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto ao
mérito
, denota-se dos autos, que o requerente/apelado buscou a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios relativo aos serviços prestados no processo de execução movido em desfavor de Claudio Pillon na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Processo n. 934 -54.2007.8.11.0024 (Código: 18257), tendo como valor atualizado até 01/02/2018, o montante de R$171.808,60 (cento e setenta e um reais oitocentos e oito reais e sessenta centavos), onde o recorrido atuou no feito por mais de 5 (cinco) anos.

Pois bem. É possível extrair que o contratado seria remunerado pelos honorários em que o devedor viria a ser condenado, ou seja, nos honorários sucumbenciais, sendo, pois, imprescindível que a demanda seja concluída para garantir o recebimento da verba honorária contratual.

Contudo, no transcurso do processo para o qual o causídico foi regularmente contratado, o contratante em 08/03/2013 rescindiu unilateral e imotivadamente o contrato de prestação de serviço, o que impossibilitou o apelado em receber tal verba.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, deforma proporcional aos serviços até então prestados, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE
. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, III, do RISTJ devem ser interpretados, conjuntamente, com a Súmula 568/STJ, a qual dispõe que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", o que é o caso dos autos. 2. No caso, o julgamento do recurso especial dos autores, ora agravados, dispensa a interpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de provas, uma vez que a questão controvertida ? relacionada à possibilidade de cobrança de honorários contratuais na hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato ?, encontra-se devidamente delineada pelo acórdão recorrido, havendo a necessidade, tão somente, do enquadramento das premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem no sistema normativo, a fim de se obter determinada consequência jurídica, o que se mostra compatível com a estreita via do recurso especial. 3. Não há se falar em incidência da Súmula 284/STF, na hipótese em que a petição recursal deduz fundamentação clara e suficiente, apta a possibilitar a exata compreensão da controvérsia e, em consequência, o julgamento do recurso especial. 4.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes
. 5. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação. 6. Por isso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas para viabilizar esse arbitramento. 7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido.”
(AgInt no AREsp 703.889/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PAREAMETROS LEGAIS – PRECECENTES JURISPRUDENCIAIS – ART. 926 DO CPC. Recurso conhecido e provido. I -
O advogado destituído deve ser remunerado pelos serviços desempenhados até a data da revogação do mandato
. Se, embora procedente a demanda, o valor arbitrado está em desconforme com os predicados legais, deve merecer, em grau recursal, limite do recurso (art. 1013, CPC), a devido e necessário reajuste para patamar mais justo e que remunere condignamente o profissional do direito, indispensável à administração da justiça, passando de R$ 17.000,00 para R$ 50.000,00, precedentes deste Tribunal. II – Honorários de sucumbência, de igual forma, pelos mesmos predicados, merecem ser majorados. (passando de 10 para 15 por cento sobre o valor da condenação)”.
(TJ-MT 10343535020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL
– ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS E FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sob pena de ferir o princípio da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o Banco se furtar da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios em razão do rompimento do contrato efetuado unilateral e imotivadamente
. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, deve o magistrado arbitrar os honorários advocatícios e sucumbenciais respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, deve ser fixado valor adequado e condizente para remunerar o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - APL: 00511571820148110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/03/2018)

Assim, mostra-se possível o arbitramento judicial da verba honorária, pelo trabalho exercido pelo advogado, ora apelado, em relação a demanda em que ele atuou até o momento da rescisão contratual.

No que se refere à condenação do apelante nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo princípio da causalidade, as verbas de sucumbência são imputáveis a quem deu causa à propositura da demanda.

No caso em estudo, o apelado necessitou interpor a presente ação de arbitramento de honorários, uma vez que, apesar de ter sido contratada pelo réu e ter seu contrato rescindido unilateralmente, não houve pagamento da verba honorária. Logo, patente que o réu deu causa à propositura da ação.

Neste sentido, já se posicionou os tribunais pátrios:

“APELAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– PROVEITO ECONÔMICO. 1 - Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2 –
Despesas processuais que devem ser arcadas pela parte vencida (artigos 82 e 84 do CPC)
. 3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10256044020178260554 SP 1025604-40.2017.8.26.0554, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 15/05/2019, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO PACTUADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA A AÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AUSENTE ALGUM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Na falta de parâmetros contratualmente fixados, os honorários advocatícios pactuados verbalmente entre cliente e patrono serão reconhecidos pelo juízo na ação de arbitramento de honorários, o qual vale-se da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. 2. Os honorários convencionados estão sujeitos, exclusivamente, aos critérios definidos pelas partes no contrato de prestação de serviços jurídicos e à tabela elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil. 3.
A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes, não configurando sucumbência recíproca ou mínima a condenação no valor inferior pleiteado na inicial
. 4. Não há como condenar a apelante nas penas de litigância de má-fé, como pretende o apelado, tendo em vista que ausentes os requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. O Tribunal de Justiça, ao desprover recurso interposto contra sentença publicada após o novo Código de Processo Civil, deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados, conforme disposição do § 11 do artigo 85. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - APL: 01176595420158090074, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 19/09/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/09/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021